Tribunal: TJPA
Processo: 0803124-27.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803124-27.2024.8.14.0009

APELANTE: ALAN PEREIRA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Compete analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) se é cabível a readequação da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria; (iii) se incide a causa de diminuição relativa à participação de menor importância; e (iv) se é possível o redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não prospera, uma vez que o conjunto probatório formado na instrução criminal se mostra coeso e harmônico, composto pelo relato firme e detalhado da vítima, corroborado pela prova testemunhal e por elementos técnicos produzidos na investigação, revelando-se suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria do delito de estelionato mediante fraude eletrônica.

4. A revisão da pena-base mostra-se inviável quando as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos dos autos.

5. Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal quando demonstrada a atuação relevante e indispensável do apelante para a concretização do delito.

6. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença quando observado o critério legal previsto no art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato mediante fraude eletrônica por conjunto probatório coeso, é inviável a absolvição por insuficiência de provas. Mantém-se a pena-base fixada com fundamentação idônea, afasta-se a causa de diminuição da participação de menor importância quando evidenciada atuação relevante do agente e preserva-se o regime inicial fixado nos termos do art. 33 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 33, 59, 68 e 171, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal n.º 5069474-88.2022.8.09.0029, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, 2ª Câmara Criminal, j. 17/10/2023, DJe 17/10/2023; TJGO, Apelação Criminal n.º 5645324-59.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Camila Nina Erbetta Nascimento, j. 11/05/2023;
TJGO, Apelação Criminal n.º 5614297-96.2021.8.09.0006, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES,
contra a sentença (ID 26668749) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à
pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 18682787), “que
no dia 14 de março de 2023, em local incerto, por meio da rede mundial de computadores, os denunciados ALAN PEREIRA DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES, dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes da ilicitude de suas condutas, obtiveram, para si e outrem, vantagens ilícitas de R$ 13.525,00 (treze mil e quinhentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima MARCIO ANTÔNIO DE SOUZA ALVES, mediante artifício, ardil, e outro meio fraudulento, com encaminhamento de cartas de arrematação falsas e utilização do logotipo do DETRAN/PA, mediante uso de informações fornecidas pela vítima induzida a erro por meio de redes sociais, WhatsApp, contatos telefônicos fraudulentos e falso site, tendo os denunciados como beneficiários diretos das contas destinatárias dos valores enviados pela vítima supramencionada, por transferência bancária.

Consta, ainda, que os denunciados integram, pessoalmente e por interposta pessoa, organização criminosa para a prática constante de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, conhecido como “golpe do leilão”, do DETRAN/PA. Ressalte-se que a organização criminosa é formada por WILLIAM ALVES SILVA, ALAN PEREIRA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES e ISABELA CRISTINA CALABRO BLASCO, todos do Estado de São Paulo e que se uniram, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, para aplicar golpes através de site falso. Consta, também, que, após o recebimento dos valores, os denunciados, para ocultar e dissimular a utilização de valores obtidos com as práticas de fraudes eletrônicas, os receberam, tiveram em depósito e transferiram em várias contas bancárias aos demais membros da organização criminosa e empresas de fachada.

Apurou-se que, através de técnicas de engenharia social em negociação com os denunciados, a vítima MARCIO ANTÔNIO DE SOUZA ALVES realizou 02 (duas) transferências, sendo: 01 (uma) no valor de R$ 1.599,50, e 01 (uma) outra no valor de R$ 7.000,00 para a conta do banco INTER, agência 001, conta 27938376, de titularidade de do denunciado GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES, CPF n. 483,269.498.76, CNPJ n. 049.677.797/0001-55; e mais 02 (duas), sendo 01 (uma) no valor de R$ 3.475,50 e 01 (uma) outra no valor de R$ 1.450,00, para a conta do banco INTER, agência 0001, conta 39213540-5, CNPJ 49.942.04410001-20 e CPF 495.506.178.82, de titularidade do denunciado ALAN PEREIRA DA SILVA. O valor total das quatro transferências realizadas foi de R$ 13.525,00, para fins de suposta arrematação do veículo CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 2014, de cor branca.

Após encaminhar o termo de arrematação assinado, não mais obteve resposta dos estelionatários. Comparecendo até o DETRAN/PA, tomou ciência de que havia caído em um golpe. Observa-se que o modus operandi dos denunciados consiste no vulgarmente conhecido “golpe do leilão” e chama a atenção a sofisticação na execução do golpe. (...) Depois de arrecadados, os valores são pulverizados em inúmeras contas bancárias, fazendo-se diversos caminhos para dissimular sua origem e natureza, conforme Relatório de Análise Técnica de Relatório de inteligência Financeira acostado aos autos. Em perícia para identificação de origem, IP, domínios e demais informações importantes para a investigação do sítio eletrônico da fraude, concluiu-se que o site é registrado fora do Brasil, não sendo possível identificar os responsáveis por sua criação. Por meio de perícia prosopográfica, atestou-se que os denunciados, que abriram as contas fraudulentas, foram, efetivamente, as mesmas pessoas que receberam os valores obtidos mediante estelionato por fraude eletrônica. Por conseguinte, após longa investigação, toda a empreitada criminosa foi descoberta pela Polícia Civil do Pará, por intermédio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos – 3ª DCCEP, que, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, efetuou a prisão das denunciadas, no âmbito da operação “Arremate”, após decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança''.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ALAN PEREIRA DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES
, como incursos nas sanções do
art. 171, §2º-A do Código Penal; art. 2º caput da lei 12.850/2013 e art. 1º caput da lei 9613/98.

Em ID 26668647, recebida a denúncia no dia 03/09/2024;

Em ID 26668695, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/10/2024.

Na
sentença
(ID nº 26668749), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante nas sanções do art. 171, § 2º-A, do CPB.

Em
razões recursais
(ID nº 26668760), o apelante
GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES,
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, além do reconhecimento da participação de menor importância do agente, que a pena base seja modificada para o mínimo legal e a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto.

Em ID 26668767,
certidão de trânsito em julgado
para o condenado Alan Pereira da Silva.

Em
contrarrazões
(ID nº 26668769), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 28949094), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas suficientes a fundamentar a sentença condenatória, por entender que os elementos coligidos são frágeis e carecem de consistência.

Adianto que, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada, revelando-se inequívoca a ocorrência do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, a partir do conjunto probatório coligido no Inquérito Policial nº 00615/2024.100015-8 (ID nº 26668621). Consta dos autos que o apelante criou sítio eletrônico, hospedado no exterior, por meio do qual anunciava falsos leilões virtuais de veículos automotores, supostamente promovidos pelo DETRAN/PA. Ademais, utilizava conta de aplicativo de mensagens para manter contato direto com as vítimas, fornecendo falsos termos de arrematação e chaves PIX atribuídas a suposto leiloeiro, circunstâncias que evidenciam, de forma suficiente, a materialidade do delito.

No que se refere à autoria, entendo que esta restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima, pelo exame prosopográfico (IDs nº 26668622/3) e pelos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução criminal. Assim, a tese apresentada pelo acusado mostra-se isolada no conjunto probatório, não havendo como prosperar.

Em depoimento prestado perante o juízo (ID 26668697/98/99), a
vítima
MÁRCIO ANTÔNIO
declarou que:

‘‘ (...) Estava precisando muito de um veículo para trabalhar ;que suas reservas eram muito poucas; Que seu irmão falou sobre os leilões; Que a vítima foi averiguar sobre os valores nos leilões, considerando os valores dos veículos bons; Que verificou na internet; que fez pesquisas em várias páginas; Que verificou a realidade sobre os leilões, que era algo que não conhecia; Que se inscreveu em uma de Sumaré, São Paulo, outra em Aparecida de Goiânia e Nordeste por último, essa daqui do Pará, de Ananindeua; Que o processo de inscrição era muito real, parecia ser de profissionais de empresa mesmo; Que o procedimento de inscrição exigia toda a documentação, foto, de processo que geralmente as coisas sérias exigem; Que o contrato deles eram muito bem elaborado; Que depois ficou acompanhando os leilões; Que ficou acompanhando ao longo de uns 30 dias, mais ou menos o leilão daqui do Pará, porque achava mais perto em uma negociação; que clicou sem querer e fez uma oferta em um veículo que não era interessante; que deu o lance de R$ 26.000,00 mil acidentalmente para começar; que no dia seguinte, pela correria do dia a dia, não entrou na conta; que no outro dia seguinte, recebeu um e-mail, com o termo de arrematação do veículo que havia dado o lance sem querer; Que foi avisado pelos indivíduos que as regras deveriam ser cumpridas, do contrário, haveria problemas; Que tentou entrar em contato para desistir do lance, que não tinha o dinheiro; Que foi informado à vítima sobre não poder desistir do contrato, que foram grossos; Que uma vez que é feita a arrematação, ou você fica com o veículo arrematado ou você cumpre com as cláusulas contratuais, que é uma multa de 30% sobre o valor que, no caso, a vítima estaria arrependida de ter feito; Que foi informado à vítima que não tinha jeito, que a mesma ia ser banida de todas as plataformas e que seu nome ia ser protestado, com uma série de consequências jurídicas; Que os acusados entraram em contato com a vítima informando que poderia ser pago o valor de R$ 8.000,00 (oito) mil, o que corresponderia a 30% do valor do lance do lote que a vítima havia arrematado acidentalmente; Que abririam uma exceção para a vítima, e que esse pagamento ficaria como crédito para quando surgisse um automóvel que lhe interessasse; Que fez o pagamento dos R$ 8.000,00 e que ficou acompanhando o decorrer dos leilões; Que encontrou o carro de seu interesse, um Citroen; Que deu o lance no veículo e no outro dia recebeu o termo de arrematação para completar; Que depositou o valor de R$ 15.525,00; Que optou pelo envio através de caminhão; que na segunda tentou entrar em contato com os responsáveis pelo envio, mas não teve respostas; Que foi até o Detran verificar se o procedimento estava de forma regular; Que foi informado que a vítima havia caído em um golpe; Que os prejuízos foram muito grandes; que precisou até fechar sua pequena loja, em decorrência dos saques forçados que precisou realizar para juntar o valor depositado; Que se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil de Bragança/PA para fazer a denúncia (...)".

A delegada de Polícia Civil,
Adriany Tássia Borges de Carvalho
, em juízo (ID 26668699/26668700/01), narrou que:

“(...) A polícia civil levantou a ocorrência que foi registrada pelo senhor Márcio, que relatou ter se interessado por um veículo de leilão, em um site que tinha interface muito similar, idêntica à interface do site do oficial do órgão de trânsito do Estado, e passou a realizar uma negociação com o numeral que era indicado nesse site; Que esse numeral, quando tinha era uma página comercial, quando tinha fotos de veículos, tinha aparência de realmente ser legítimo o leilão e a partir de então a vítima Márcio realizou 4 transferências pra os acusados que estão presentes na audiência, totalizando o valor aproximado de quase R$ 14.000,00 pra realizar o arremate de um veículo; Que os acusados criaram um CNPJ; Que as informações foram fornecidas pela Receita Federal, pra criação desse CNPJ foi utilizado o e-mails que indicavam que seria um site de leilão, por exemplo, pátio Detran Pará, Leilões Detran do Pará então era um CNPJ com evidências de ser um CNPJ fraudulento mesmo porque a Polícia Civil não conseguiu constatar nenhum vínculo dos acusados com o órgão de trânsito; Que os CNPJ foram criados com o intuito de levar as vítimas a erro; Que foram criados com o intuito de induzir as vítimas a acreditar que estavam negociando o veículo de fato com o Detran; Que a partir da criação do CNPJ fraudulento, os acusados criavam contas bancárias, pegavam essa documentação e abriam contas bancárias em bancos digitais; Que os acusados, salvo engano, abriram conta no banco Inter, que é um banco digital, e que nessas contas eram recebidos os valores oriundos das transações fraudulentas realizadas pela vítima, a qual efetuou o pagamento acreditando estar arrematando o veículo; Que a partir daí esses valores se pulverizavam; Que foi realizado busca e apreensão e foram os objetos apreendidos na operação arremate, lá no Estado de São Paulo, foram encaminhados pra perícia; Que os endereços de e-mail apresentavam similitudes, indicando que, embora as páginas possuíssem URLs distintas, tratava-se do mesmo grupo criminoso. Que a Polícia Civil solicitou ao Laboratório de Análise de Imagens da própria instituição a realização de perícia prosopográfica, a fim de confirmar que as pessoas responsáveis pela abertura das contas bancárias eram, de fato, os acusados; Que conseguiram atestar, pelos laudos prosopográficos, que foram os acusados que abriram essas contas bancárias. Que entendeu-se que os elementos que foram reunidos durante o curso investigativo foram suficientes para imputar aos investigados as condutas de associação para a prática desse crime, porque além da criação da conta, a Polícia Civil teve acesso à criação do CNPJ de uma empresa de fachada, uma empresa fraudulenta no nome dos acusados com a documentação deles; Que além disso, a polícia civil constatou que existem outras ocorrências policiais que imputam a ambos a prática do mesmo crime; Que esses boletins de ocorrência foram anexados aos autos do IPL a título de elementos de informação; Que os acusados são reincidentes na prática dessa modalidade criminosa, porque os modos operandi nessas outras ocorrências que nós mencionamos no inquérito são idênticos, quais sejam, a criação de empresas falsas de fachada, utilizando os dados dos investigados, a partir daí a criação de contas falsas, utilizando os dados deles para recebimento de valores oriundo dessas fraudes; Que, no entendimento da Polícia Civil, tais elementos são suficientes para a imputação das condutas delitivas apontadas pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia (...)’’.

Em depoimento (ID 26668701/02), a testemunha
Jéssica Santos Malcher Gillet
, afirmou em juízo:

“(...) Que a polícia civil recebeu o boletim de ocorrência da vítima que perdeu quase R$ 14.000,00; Que no caso dos acusados o que foi mais relevante para a polícia civil foi que ambas as contas eram pessoas jurídicas; Que foram criados CNPJs e que, na análise simples dos dados cadastrais junto à Receita Federal, chamaram atenção os dados utilizados. Que foi indicado endereço no município de Ananindeua e que o endereço de e-mail apresentava grande similitude com aquele utilizado pelo DETRAN; Que a partir do retorno desses dados, a polícia civil solicita o laudo prosopográfico, que é o embasamento para comprovar que realmente quem abriu a conta que recebeu o dinheiro do golpe é aquela determinada pessoa; Que o banco Inter mandou para a polícia civil o documento que foi utilizado e a fotosself; Que, com base nesses dados, foi solicitada a utilização de parâmetros oficiais para permitir a comparação necessária e verificar se, de fato, quem abriu a conta era o titular do CPF informado; Que a solicitação é feita para a polícia civil do estado de origem da pessoa ou pro TSE, algum parâmetro oficial. Que os CNPJs estavam registrados no nome dos acusados; Que os nomes dos dois, eram dois CNPJs no nome deles, inclusive o nome de fantasia era uma parte do CPF e o nome deles de fato; Que os CPFS dos acusados receberam o valor do golpe; Que se recorda que existiam outros envolvidos nesse mesmo modus operandi, que utilizavam o mesmo site, a mesma URL e o mesmo endereço de e-mail do CNPJ que os acusados utilizaram na criação dos CNPJs deles (...)”

Em interrogatório judicial
, o apelante
GUILHERME HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES
negou a acusação, alegando que teria emprestado sua conta bancária a um colega, que relatou ter suas contas bloqueadas e precisava receber verbas trabalhistas.

O crime de estelionato mediante fraude eletrônica encontra previsão no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, que pune a conduta de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela própria vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

No caso dos autos, o contexto probatório revela, de forma inequívoca, a configuração do referido delito. O conjunto de provas evidencia o elemento objetivo do tipo, consubstanciado no emprego de meio fraudulento mediante a criação de sítio eletrônico falso, a utilização de endereços de e-mail e contas bancárias vinculadas a CNPJs fraudulentos, bem como o uso de aplicativos de mensagens para contato direto com a vítima, que foi induzida a erro e levada a efetuar transferências financeiras. Evidencia-se, igualmente, o elemento subjetivo do delito, consistente no dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, extraído do modo estruturado da conduta e da utilização consciente desses mecanismos para viabilizar a fraude.

A propósito:

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. Provadas sobremaneira a materialidade e a autoria dos delitos de estelionato, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em induzir alguém em erro, com o fim especial de obter vantagem indevida em prejuízo alheio em três oportunidades, causando prejuízos de quase um milhão de reais, impõe-se a manutenção do édito condenatório [...]"
(TJGO,
Apelação Criminal 5069474-88.2022.8.09.0029
, Rel. Des (a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2a Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023, DJe de 17/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ALTERADA
. 1) Improcede o pleito de absolvição se a materialidade a autoria dos crimes estão comprovadas. 2) Estando a pena-base fixada no mínimo legal, não há falar-se em alteração. 3) Não havendo justificativa para a utilização do redutor da tentativa no menor patamar, impõe-se a redução no máximo. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA".
(TJGO, Apelação Criminal 5645324- 59.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, Goiânia - 2a UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção, julgado em 11/05/2023, DJe de 11/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO
. 1) Impossível falar-se em absolvição por falta de provas de ter a apelante concorrido para a infração penal quando o conjunto probatório é firme e coerente em apontar os atos delitivos, sendo incabível o pleito absolutório. REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO. 2) Tendo em vista equívocos na análise das circunstâncias do artigo 59 do CP, merece acolhimento o pedido de redução das penas-base. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A PENA-BASE".
(TJGO,
Apelação Criminal 5614297-96.2021.8.09.0006
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022).

Assim, à luz das provas coligidas aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto o princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando o conjunto fático-probatório não é capaz de formar juízo seguro acerca da autoria e da materialidade delitivas, o que não se verifica no caso em exame, em que a prática criminosa restou devidamente comprovada.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que houve erro na fixação da pena-base, apontando incongruências por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias relacionadas a culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do delito, sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a readequação da pena para o patamar mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa.

Com relação à valoração negativa da
culpabilidade
, entendo que o sentenciante apreciou de forma concreta a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que considerou reprovável o modo de agir empregado, consistente na utilização de sítio eletrônico falso do DETRAN/PA, mediante planejamento e ardil, induzindo a vítima a erro e viabilizando a prática do golpe. Tal circunstância evidencia maior reprovabilidade do comportamento criminoso, por ultrapassar as elementares do tipo penal.

Entendo que a valoração negativa da vetorial
personalidade
deve ser mantida, porquanto o magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos. Com efeito, em seu interrogatório, o acusado apresentou versão desprovida de plausibilidade, ao afirmar que teria emprestado sua conta bancária a um suposto amigo, sem sequer indicar o nome dessa pessoa ou qualquer dado mínimo que corroborasse tal alegação. Tal circunstância evidencia postura de indiferença quanto à gravidade da conduta praticada e ao prejuízo causado à vítima, legitimando a negativação do referido vetor.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, entendo que igualmente merecem valoração negativa, porquanto o modo de execução adotado pelo agente transbordou as elementares do tipo penal. Conforme se extrai dos autos, durante a tratativa com a vítima, houve a imposição de ameaça indireta, consistente na menção a supostas consequências jurídicas caso houvesse desistência do lance, circunstância que intensificou a coação psicológica e evidenciou maior gravidade do
modus operandi
, legitimando a negativação do referido vetor.

No tocante às
consequências do crime
, deve ser mantida a valoração negativa atribuída na sentença, porquanto fundada em elementos concretos dos autos. O prejuízo financeiro experimentado pela vítima mostrou-se relevante em relação à sua condição econômica, ocasionando impacto significativo em sua saúde financeira, circunstância que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e legitima a manutenção da negativação do referido vetor.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pretende a defesa o reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, da participação do ora apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

O pleito não merece prosperar.

O apelante participou ativamente do crime, agindo com o corréu durante a ação delitiva, tendo aberto CNPJ de fachada com conta bancária, contendo elementos que simulavam o endereço eletrônico do DETRAN/PA, além de ter recebido os valores provenientes da vítima, não havendo, portanto, como se beneficiar da redutora prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Considera-se
coautor
aquele cuja atuação revela contribuição relevante e indispensável para a realização do fato típico, com vínculo subjetivo voltado à obtenção do resultado ilícito. Nessas hipóteses, a conduta do agente integra o núcleo essencial da ação delitiva, de modo que sua participação não pode ser tida como secundária ou acessória, afastando-se, por consequência, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como inequívoca a atuação do apelante no sentido de assegurar a prática da ação criminosa, tendo colaborado de forma relevante para a realização da conduta delituosa, na medida em que sua participação mostrou-se indispensável à consumação do delito, não podendo ser considerada secundária ou de menor importância. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, não há como ser reconhecida sua participação como de menor importância.

REGIME INICIAL. ART. 33, §2º, B, CPB

Por fim, a defesa requereu que seja
redimensionado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença do semiaberto para o aberto
.

Ocorre que a Sentença condenou o apelante à
pena de 06 (seis) anos de reclusão
,
hipótese em que o regime inicial cabível é o semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026